Tribunal: TJSP
Processo: 1010101-10.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMÓVEL – Aquisição por alienação fiduciária – Aplicação da Lei n. 9514/97 – Possibilidade de aplicação subsidiária do CDC, no que não contrariar as disposições da regra especial – Hipótese em que não havia dívida em aberto – Possibilidade legal de dispensa das providências para leilão extrajudicial, diante da aplicação analógica do disposto no artigo 26, § 8o., da lei já mencionada –

Ementa:
IMÓVEL – Aquisição por alienação fiduciária – Aplicação da Lei n. 9514/97 – Possibilidade de aplicação subsidiária do CDC, no que não contrariar as disposições da regra especial – Hipótese em que não havia dívida em aberto – Possibilidade legal de dispensa das providências para leilão extrajudicial, diante da aplicação analógica do disposto no artigo 26, § 8o., da lei já mencionada – Possibilidade de rescisão do contrato e retenção de até 20% dos valores pagos em favor da vendedora – Afastamento da pretensão a retenção em valor maior que não tem lastro na lei ou no contrato – Compradora que deve arcar com as consequências de seu interesse no rompimento do contrato - Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Atualização monetária que não constitui pena, mas mera recomposição do valor da moeda, e que deve incidir desde cada desembolso – Ausência de comprovação de que parte do valor pago tivesse sido entregue a título de comissão de corretagem – Sentença que já reconheceu o direito ao abatimento também de eventuais impostos deixados em aberto do período em que a autora ocupou o imóvel – Gratuidade processual em favor da autora mantida - Recurso provido em parte.